Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007017-24.2022.8.11.0000
Parte agravante: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Parte Agravada: STEFANYA ARAUJO DE SOUZA
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1001772-23.2022.8.11.0003, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido, apenas parcialmente.
Com efeito, em relação à alegada impossibilidade de concessão de tutela de urgência, arguida pela parte recorrente, há de ser rechaçada, tendo em vista que tal medida processual tem previsão na Lei n.o 12.153/09 que, regula o procedimento especial das demandas judiciais que tramitam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, senão vejamos:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
De igual forma, neste momento processual, não se enxerga a possibilidade de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Município recorrente; , em face da solidariedade dos Entes Públicos frente às ações de atenção à saúde pública.
A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:
EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.
2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)
Nesse mesmo sentido se mostra desarrazoada a tese de que é indevido o fornecimento do medicamento Enoxoparina em razão de não constar da lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como da alegada inexistência de indicação do princípio ativo do medicamento.
Com efeito, segundo consta dos autos principais, o aludido medicamento é indicado por médico da parte recorrida, não havendo prova de sua ineficácia e de que há outro remédio alternativo constante de similar produto medicamentoso, constante do rol regulado pelo Sistema único de Saúde.
Nesse sentido caminha a jurisprudência hodierna:
RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA SÓDICA. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA SÓDICA. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA SÓDICA. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.. TEMA 106 DO STJ. ATENDIDOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA SÓDICA.- A fonte de todas as Leis, a Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que: ?Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação?.- O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto nestas Turmas Recursais, quanto no Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade.- Logo, todo ser humano pela simples razão de nascer, adquire o direito subjetivo à saúde, direito esse público, e exigível do Estado.- A organização (ou desorganização) das atribuições internas do Estado, nos seus três níveis, não pode servir de motivo para prejudicar a imediata assistência ao cidadão.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009964131 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 30/07/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/08/2021)
Por fim, também, não há como se acolher a alegação da necessidade de se aplicar o princípio da igualdade e de que há de se limitar a competência jurisdicional do Poder Judiciário sobre a aplicação de verbas públicas, isto porque há de inovar o principio da inafastabilidade da jurisdição que reconhece ao Poder Judiciário o poder-dever de tutelar os direitos constitucionais reclamados pelo cidadão, notadamente, em relação à assistência à saúde, conforme delineamentos tratados no art. 5.o inc. XXXV e no art. 198, ambos da Constituição Federal, assim escritos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
(...)
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Todavia, visualiza-se que o debate judicial envolve o fornecimento de medicamento, sem, no entanto, definição do seu custo, fato econômico que implica na delimitação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário, pena de extrapolação ao valor de alçada jurisdicional do Juízo Prolator do decisum fustigado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o custeio do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator